Tribunal: TJMT
Processo: 1024299-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024299-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES CALZOLARI - CPF: 040.655.421-89 (ADVOGADO), MARILDA GAROFALO SPERANDIO - CPF: 049.818.698-94 (EMBARGANTE), LAFAIETE GOMES PINTO NETO - CPF: 559.339.121-15 (EMBARGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão que determinou a penhora de 30% dos vencimentos da embargante, então prefeita municipal, com base no art. 833, § 2º, do CPC.

2. A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de má-fé, comprometimento do mínimo existencial, valor efetivamente recebido e existência de outro bem penhorado. Pleiteia efeitos infringente e suspensivo, além de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A existência de vícios no acórdão embargado, consistentes em omissão ou contradição que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados, exceto nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou detidamente as preliminares e fundamentou a possibilidade de penhora sobre vencimentos com base na jurisprudência do STJ e na ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

6. A alegação de hipossuficiência e aplicação do CDC não foi suscitada no recurso originário, configurando inovação recursal inadmissível.

7. A pretensão recursal representa mero inconformismo com a decisão proferida, sem a demonstração de vícios aptos a ensejar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contradição ou omissão no julgado deve ser demonstrada de forma clara e objetiva, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

2. A ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial afasta a alegação de ilegalidade na penhora de percentual de vencimentos, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC.

3. Inovações recursais não conhecidas nos recursos originários não podem ser veiculadas nos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marilda Garofalo Sperandio contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

A decisão agravada, mantida pelo colegiado, determinou a penhora de 30% dos rendimentos mensais da embargante, então prefeita municipal, afastando as preliminares de nulidade processual, ausência de advogado constituído, vício de intimação e coisa julgada, e, no mérito, reconhecendo a legalidade da medida com base no art. 833, §2º, do CPC, à luz da jurisprudência do STJ.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado. Argumenta que o voto condutor reconheceu a inexistência de má-fé em sua conduta processual, mas, contraditoriamente, aplicou medida excepcional de penhora sobre verba salarial, a qual, segundo defende, só se justificaria mediante demonstração de conduta dolosa ou ocultação de bens, o que teria sido expressamente afastado.

Alega também omissão quanto à definição do mínimo existencial e à análise do valor líquido efetivamente recebido, que seria inferior ao considerado no voto. Defende que houve inversão indevida do ônus da prova, pois caberia ao exequente comprovar que a penhora não compromete a dignidade da devedora. Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegação de existência de imóvel penhorado de valor expressivo, que poderia satisfazer a dívida, o que afastaria a subsidiariedade da medida constritiva imposta.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringente e suspensivo, além do prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Sem contrarrazões (id 330644362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Foram expressamente rejeitadas as preliminares de intempestividade, coisa julgada, nulidade de intimação e ausência de advogado constituído nos autos. Além disso, o mérito foi detidamente analisado quanto à possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos da executada, à luz do art. 833, IV e § 2º, do CPC, da jurisprudência do STJ e das circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o valor expressivo dos rendimentos da agravante e a ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial. Cito para melhor ilustrar (id 325273891):

“Ademais, verifica-se que a verba salarial percebida pela agravante, que exerce o cargo de prefeita municipal, é substancial, sendo comprovada a percepção de R$ 35.000,00, conforme consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Alto Taquari (
https://www.gp.srv.br/transparencia_altotaquari/servlet/contrato_servidor_v3?1
). A penhora no percentual de 30% da remuneração (R$ 10.500,00) ainda garante à devedora a retenção de R$ 24.500,00 mensais.

A agravante, por sua vez, não apresentou prova robusta e inequívoca de que a penhora compromete seu mínimo existencial. Mesmo com a penhora de 30%, restam à executada valor mensal que, à luz de parâmetros objetivos e da realidade socioeconômica, é suficiente para preservar sua dignidade, não se mostrando excessiva a medida”.

Por fim, a alegação de hipossuficiência e aplicação do Código de Defesa do Consumidor sequer foi objeto do agravo de instrumento originário, tratando-se, portanto, de inovação recursal incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que têm finalidade integrativa, não se prestando ao reexame do mérito ou à complementação de argumentos não deduzidos oportunamente.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025